Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742357-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES QUINTANILHA AGRAVADO: REGIMAR ANTONIO DE ALMEIDA D E S P A C H O Tendo em vista Sentença a qual homologou acordo entre as partes, inclusive quanto aos honorários, intimo a parte Agravante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator